Tribunal: TCU
Processo: 016.457/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Fazenda relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 834/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Fernando Haddad (CPF XXX.331.178-XX), Gabriel Muricca Galipolo (CPF: XXX.827.438-XX), Dario Carnevalli Durigan (CPF: XXX.672.408-XX), Robinson Sakiyama Barreirinhas (CPF:XXX.723.268-XX) e Rogerio Ceron de Oliveira (CPF: XXX.717.208-XX); regulares as contas da responsável Anelize Lenzi Ruas De Almeida (CPF: XXX.195.641-XX), à luz do Acórdão 1095/2025-TCU-Plenário ; dando-lhes quitação e quitação plena, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.457/2024-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Apensos: Processo 008.777/2023-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 009.712/2023-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adriana Gomes Rego (XXX.785.114-XX); Alex Goncalves Barbosa (XXX.978.331-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Antonio Cottas de Jesus Freitas (XXX.892.398-XX); Bernard Appy (XXX.743.238-XX); Camilla de Oliveira Cavalcanti (XXX.639.101-XX); Claudia Lucia Pimentel Martins da Silva (XXX.452.327-XX); Dario Carnevalli Durigan (XXX.672.408-XX); Debora Freire Cardoso (XXX.734.826-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Fernando Haddad (XXX.331.178-XX); Francisco Erismá Oliveira Albuquerque (XXX.625.721-XX); Fábio Franco Barbosa Fernandes (XXX.324.698-XX); Gabriel Muricca Galipolo (XXX.827.438-XX); Guilherme Santos Mello (XXX.791.898-XX); Gustavo Caldas Guimaraes de Campos (XXX.027.937-XX); Ivan Tiago Machado Oliveira (XXX.442.355-XX); Janete Duarte (XXX.380.636-XX); Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcao (XXX.002.113-XX); Luciana Leal Brayner (XXX.005.174-XX); Marcos Barbosa Pinto (XXX.285.528-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Pedro Calhman de Miranda (XXX.589.131-XX); Raquel Nadal Cesar Goncalves (XXX.410.808-XX); Robinson Sakiyama Barreirinhas (XXX.723.268-XX); Rogerio Ceron de Oliveira (XXX.717.208-XX); Sheila Ribeiro Ferreira (XXX.374.441-XX); Tatiana Rosito (XXX.842.957-XX); Viviane Aparecida da Silva Varga (XXX.009.376-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda o teor da presente deliberação; e 1.8.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.